Tribunal: TJSP
Processo: 0000058-87.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tráfico de Drogas – Nulidade – Ausência de mandado de busca e apreensão – Inocorrência – Crime permanente – Ação plenamente justificada - Preliminar rejeitada.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso defensivo não provido.

Tráfico de Drogas – Reconhecimento

Ementa:
Tráfico de Drogas – Nulidade – Ausência de mandado de busca e apreensão – Inocorrência – Crime permanente – Ação plenamente justificada - Preliminar rejeitada.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso defensivo não provido.

Tráfico de Drogas – Reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando – inadmissibilidade – Medidas insuficientes para o caso concreto – Grande quantidade de entorpecentes e circunstâncias pessoais desfavoráveis – recurso não provido